Tribunal: STF
Processo: Rcl 48542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Distrito Federal, em face de decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferida nos autos do Processo 0747849- 43.2019.8.07.0016.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
    Relata que o Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Interposto agravo interno, a este negou-se provimento, consoante acórdão assim ementada:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 793. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Decisão recorrida em conformidade com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão no RE 855.178 (Tema 793). 3. Recurso conhecido e improvido”. (eDOC 11, p. 257)
    Nesses autos, o reclamante aduz que “esse colendo Supremo Tribunal Federal não determinou solidariedade irrestrita dos entes da federação para fins de competência para julgamento dos casos que envolvam medicamento padronizados, determinando que a União deve integrar o polo passivo da demanda quando se tratar de medicamento não padronizados, o que atrai a competência para a Justiça Federal para julgamento do caso”. (eDOC 1, p. 15)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o andamento do processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação, “com a fixação da necessidade de a União estar no polo passivo da demanda e a incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgamento da demanda, em atenção ao TEMA 793”. (eDOC 1, p. 16)
    A autoridade reclamada prestou informações, (eDOC 9)
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.
    Entretanto, ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020) (Grifei)
    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 
    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 
    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 
    Pois bem.
    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem manteve a condenação do Distrito Federal para fornecimento de medicamento (Bortezomibe) registrado na ANVISA, mas indisponível no Sistema Único de Saúde – SUS. Eis a ementa desse julgado:
    ““JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À TESE 793 DO STF, REJEITADA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO BORTEZOMIBE. MEDICAMENTO RECOMENDADO PELO CONITEC E PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR (ABHH) PARA O TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. PORTARIA Nº 708, DE 06/08/2015. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA E CIRCUNSTANCIADA. INEFICÁCIA DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA Nº 106/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. TEMA 1.002/STF. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. SÚMULA 421/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO. (…) 11. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. 12. No caso em comento, consta no relatório elaborado pela médica que acompanha o autor (ID 15777154), que o paciente é portador de Mieloma Múltiplo e apresentou grande intolerância à talidomida, além de recidiva da doença e piora do quadro clínico (anemia, aumento da IgG, proteinúria) quando submetido ao tratamento com utilização dos medicamentos ciclofosfamida, talidomida e dexametasona (fornecidos pelo SUS). 13. Afirma que, diante do insucesso do referido protocolo de tratamento, optou-se pela terapia com a utilização do Bortezomibe (associado a Dexametasona e Ciclofosfamida), por não existir medicamento padronizado com igual eficiência para o quadro clínico do paciente. 14. Assevera a necessidade urgente da medicação Bortezomibe, haja vista que pacientes portadores de Mieloma Múltiplo em atividade possuem risco iminente de desenvolver complicações como: fraturas patológicas, compressão medular espinhal, agravamento de insuficiência renal, anemia, infecção, hipercalcemia e hiperviscosidade. (…) 16. No aludido parecer, consta que a medicação Bortezomibe (i) possui registro na ANVISA; (ii) teve sua eficácia no tratamento do Mieloma Múltiplo confirmada por diversos estudos científicos (evidências científicas); (iii) é utilizado como tratamento de primeira linha na maioria dos serviços do mundo; (iv) no geral, melhora a taxa de resposta, sem aumentar a toxidade com relação à neuropatia e mielossupressão; (v) foi recomendado pelo CONITEC como uma opção de tratamento de primeira linha para pacientes com Mieloma Múltiplo; (vi) no caso específico dos autos, há urgência na aplicação do tratamento prescrito pela médica que assiste o paciente, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM. 17. Importante registrar, outrossim, que, em janeiro de 2020, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), protocolou junto à CONITEC pedido de incorporação do medicamento Bortezomibe no sistema público de Saúde para uso em primeira linha, para pacientes elegíveis a transplante, pacientes nãoelegíveis e para os que sofreram recidiva, pelo que, é imprescindível que esteja disponível no SUS. (…) 23. Ademais, trata-se de medicação com registro na ANVISA (ID 15777158), que teve sua eficácia e segurança devidamente confirmada por diversos estudos científicos e, no caso concreto, prescrito para uso autorizado pela Agência (in label), já que a bula do medicamento (Bortezomibe) apresenta a indicação de tratamento em ‘pacientes com mieloma múltiplo (...). Que receberam pelo menos um tratamento anterior’. 24. Comprovada, portanto, a necessidade do uso de vinte e quatro frascos do medicamento Bortezomibe pelo autor, conforme relatório médico (ID 15777154), confirmado pelo parecer técnico do NATJUS (ID 15777542), uma vez que o paciente apresentou grande intolerância à talidomida, além de recidiva da doença e piora do quadro clínico (anemia, aumento da IgG, proteinúria) quando foi submetido ao tratamento com utilização dos medicamentos Ciclofosfamida, Talidomida e Dexametasona e, eventual limitação no fornecimento, poderia redundar em complicações do quadro clínico do autor (fraturas patológicas, compressão medular espinhal, agravamento de insuficiência renal, anemia, infecção, hipercalcemia e hiperviscosidade), em oblíqua ofensa ao direito à vida e à saúde. 25. Com efeito, a prescrição de medicamento não padronizado, não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o remédio possui registro na ANVISA. 26. Pelas razões expostas, não há como acolher a tese recursal de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores previstos no Resp. 1.657.156/RJ, tema 106, para concessão do medicamento não padronizado. 27. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. (...)”. (eDOC 11, pp. 155-80)
    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada, com fulcro no disposto no art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC, negou seguimento ao apelo por entender que o julgado encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793).
    Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento e mantido os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Eis o teor desse julgado na parte em que interessa: 
    “No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), foi fixado o entendimento, sob o regime de repercussão geral que: É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos’. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) 
    Diante, verifica-se que, no caso concreto, como o medicamento pretendido tem registro na ANVISA, não é obrigatório a inclusão da União no polo passivo da lide, uma vez que, conforme entendimento firmado pelo STF, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federativos, em conjunto ou separadamente. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário. 
    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no recurso àquela descrita no representativo da controvérsia.
    Nego, pois, provimento ao agravo interno”. (eDOC 11, p. 240 - Grifei) 
    Diante desse cenário, num primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. 
    No ponto, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida”. (grifo nosso)
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar tão somente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, na parte em que inobservou o decidido no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-RG 855.178 (Tema 793), mantendo-se as demais determinações exaradas nos autos do Processo  0747849-43.2019.8.07.0016, sobretudo quanto à garantia na continuidade de fornecimento do medicamento.
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente